Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO. USO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo no roubo circunstanciado quando comprovada sua utilização durante a abordagem criminosa pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, aliados à prova pericial que constatou a eficiência para disparo.
2. Conquanto dispensável a apreensão e perícia da arma para o reconhecimento da majorante, no caso dos autos, o bem apreendido foi submetido a perícia, a qual concluiu pela aptidão para disparo.
3. Apelação conhecida e não provida.